Tribunal: TJPA
Processo: 0806831-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806831-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

AGRAVADO: ERIKA MYRNA DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
: RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DOS CADASTROS RESTRITIVOS – PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS QUE NÃO SE MOSTRA EXÍGUO – MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E ATINENTES ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Cumprimento de Sentença:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à exiguidade do tempo para o cumprimento da ordem de retirada do nome da agravada dos cadastros restritivos e à exorbitância da multa então fixada.

3.

A questão principal gravita em torno da Ação de Busca e Apreensão e Revisional ajuizadas reciprocamente entre as partes, salientando que,
após o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão e do cumprimento da medida constritiva então requerida, estas entabularam acordo nos autos da Ação Revisional em apenso, o qual fora homologado nos referidos autos, com o escopo de pagamento do débito que estava em aberto e encerramento de ambas as Ações.

4.

O pedido liminar volta-se à minoração ou exclusão da multa cominatória, bem como a alegação de exiguidade do prazo deferido para a tutela de urgência.

5.

No caso concreto, a Decisão Agravada impõe a retirada da mácula ao nome da autora/recorrida junto aos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, não se mostra
a priori
exíguo, uma vez que basta o simples requerimento pelo recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito para que satisfaça sua obrigação determinada judicialmente.

6.

Destaca-se que, com relação ao montante fixado à título de multa cominatória -
R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
- melhor sorte não ampara o pedido de suspensão da decisão, uma vez que, consoante entendimento jurisprudencial, a multa por descumprimento somente torna-se exigível após o trânsito em julgado da ação (art. 537, § 3º do CPC).

7.

Ressalte-se, ademais, que em se configurando montante abusivo, o valor da
astreintes
poderá ser reduzido ou mesmo revogada a qualquer tempo inclusive na fase de cumprimento de sentença.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BANCO PSA FINANCE BRASIL S. A
. e agravado
ERIKA MYRNA DOS SANTOS LIMA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
BANCO PSA FINANCE BRASIL S. A.
,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, deferiu o pedido de retirada do nome da autora do cadastro restritivo sob pena de incidência de
astreintes
, nos autos de Cumprimento de Sentença
(Processo n.°
0015142-96.2013.8.14.0301
)

ajuizado contra si por
ERIKA MYRNA DOS SANTOS LIMA,
ora agravada.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que as partes demandaram em Ação de Busca e Apreensão e Revisional, salientando que,
após o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão e do cumprimento da medida constritiva então requerida, as partes entabularam acordo nos autos da Ação Revisional em apenso, o qual fora homologado nos referidos autos, com o escopo de pagamento do débito que estava em aberto e encerramento de ambas as Ações.

Acrescenta que todo o trâmite para o Acordo se deu exclusivamente nos autos da Ação Revisional, inclusive foram lá efetuados os depósitos pela Agravada conforme pactuado e que, após o trânsito em julgado das Ações, a recorrida peticionou nos autos e requereu a intimação do Banco Agravante para proceder com a apresentação do termo de quitação da dívida, bem como pela baixa de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, o qual afirmava ainda remanescer.

Explana que, nas fls. 94 dos autos originários, o MM. Juízo ad quo acolheu o pedido da Agravada e intimou o Banco Agravante a cumprir com as obrigações no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo reforma pelo valor excessivo da multa então fixada, porquanto não incidiu em quaisquer das hipóteses do art. 77 do Código de Processo Civil, e pela exiguidade do prazo fixado.

Afirma que as
astreintes
devem ser fixadas com moderação e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando que, a teor do art. 412 do Código de Processo Civil, não podem ultrapassar o valor do débito principal, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária.

Requer o afastamento o ou minoração da multa contra si fixada.

Junta documentos.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que suscitou prevenção desta magistrada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.°
0003304-50.20217.8.14.0000 (ID 5696399)
.

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
5985869
).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
6318376.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Ab initio
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

No que atine ao pedido de cumprimento de sentença pela ré, considerando que o valor está depositado em juízo e a disposição do autor desde 2015, não tendo sido levantado por sua única e exclusiva culpa,
DEFIRO o pedido de fls. 89/91 e, com fulcro no art. 536 do CPC, DETERMINO à empresa autora para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas proceda a retirada da inscrição do nome da ré perante todos os órgãos de proteção ao crédito, no que se refere ao débito discutido nesta ação, bem como a concedê-la a respectiva Certidão de Quitação, sob pena de imposição de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00
, sem prejuízo de outras penalidades de cunho cível e penal pelo descumprimento de ordem judicial, conforme §3º do art. 536 do CPC.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à exiguidade do tempo para o cumprimento da ordem de retirada do nome da agravada dos cadastros restritivos e à exorbitância da multa então fixada.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal gravita em torno da Ação de Busca e Apreensão e Revisional ajuizadas reciprocamente entre as partes, salientando que,
após o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão e do cumprimento da medida constritiva então requerida, estas entabularam acordo nos autos da Ação Revisional em apenso, o qual fora homologado nos referidos autos, com o escopo de pagamento do débito que estava em aberto e encerramento de ambas as Ações.

Analisados os autos, verifico que o pedido liminar volta-se à minoração ou exclusão da multa cominatória, bem como a alegação de exiguidade do prazo deferido para a tutela de urgência.

No caso concreto, a Decisão Agravada impõe a retirada da mácula ao nome da autora/recorrida junto aos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, não se mostra
a priori
exíguo, uma vez que basta o simples requerimento pelo recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito para que satisfaça sua obrigação determinada judicialmente.

Noutra ponta, destaco que, com relação ao montante fixado à título de multa cominatória -
R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
- melhor sorte não ampara o pedido de suspensão da decisão, uma vez que, consoante entendimento jurisprudencial, a multa por descumprimento somente torna-se exigível após o trânsito em julgado da ação (art. 537, § 3º do CPC).

Ressalte-se, ademais, que em se configurando montante abusivo, o valor da
astreintes
poderá ser reduzido ou mesmo revogada a qualquer tempo inclusive na fase de cumprimento de sentença.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

AGRAVO INTERNO
EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGA EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR NA ORIGEM QUE DETERMINA PRAZO DE 48hs (QUARENTA E OITO HORAS) PARA RETIRADA DO NOME DO ORA AGRAVADO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS). IMPUGNAÇÃO NO TOCANTE AO PRAZO E NO QUE DIZ RESPEITO AO VALOR DAS ASTREINTES. PRAZO QUE SE MOSTRAVIÁVEL AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA FIXADA EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. VALOR QUE CASO ABUSIVO FUTURAMENTE PODERÁ SER MITIGADO PELO JUÍZO DA CAUSA EM SEDE DE SENTENÇA OU MESMO DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. NECESSIDADE DE EVITAR MAIORES PREJUÍZOS À PARTE AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação unânime, pelo conhecimento e improvimento do Agravo Interno, tudo em conformidade com os termos do voto do e. Desembargador Relator. Fortaleza, 01 de setembro de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-CE - AGT: 06314804120198060000 CE 0631480-41.2019.8.06.0000, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 01/09/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2020)

AÇÃO INDENIZATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA - INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A AMPARAR A VERSÃO AUTORAL - SENTENÇA QUE SE MANTÉM -
Pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou extinta a execução, por satisfeita, para que seja aplicada a multa de R$ 5.000,00 por descumprimento da obrigação de fazer, ao argumento de que a empresa apelada teria retirado o seu nome dos cadastros restritivos de crédito de forma intempestiva, visto que o prazo estabelecido seria de 5 dias.
A consulta ao sistema do SPS/SERASA que não há anotação pertinente à autora no rol dos cadastros restritivos de créditos. Ainda que a data constante do referido comprovante seja posterior àquela fixada pelo Juízo, isso não indica que a obrigação foi cumprida naquele dia, servindo apenas para demonstrar que na data da consulta aos órgãos restritivos não havia restrição em nome da apelante. Neste sentido, a apelante não cumpriu com o ônus probatório que lhe cabia, não tendo demonstrado o alegado, a ensejar a aplicação da multa pleiteada. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 00436783720178190205, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 15/12/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/12/2020)

CONCLUSÃO

Assim, reafirmo, o entendimento exarado a quando da análise do efeito do presente recurso, ante a não demonstração de falta de razoabilidade na fixação da multa, bem como na existência de entraves ou dificuldade extrema para a retirada do nome da agravada dos cadastros restritivos, bem como que a permanência ilegal do nome da agravada em cadastros de negativados, gera-lhe prejuízos, não obstante o pagamento da obrigação que envolve as partes no presente momento processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05/10/2021